Tribunal: TJES
Processo: 5023081-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023081-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS e outros (3)
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE CONSUMIDOR, CADEIA DE FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023081-41.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, M.A.C. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, M.A.C. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE CONSUMIDOR, CADEIA DE FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR
TAMARA PEREIRA DAS CHAGAS
EM FACE DE
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
E
M.A.C. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
, POR MEIO DA QUAL ALEGA TER ADQUIRIDO UM VEÍCULO JUNTO A 1° REQUERIDA, NO ENTANTO, APÓS NÃO CONSEGUIR MAIS PAGAR AS PARCELAS, PASSOU A RECEBER LIGAÇÕES DO ESCRITÓRIO MAC BARBOSA (3° REQUERIDA) REPRESENTANTE DA 1° REQUERIDA. ADUZIU TER ADIMPLIDO ENTÃO O DÉBITO COM A RÉ, PORÉM APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A 1° REQUERIDA PARA RECEBER A CARTA DE QUITAÇÃO, ESTA INFORMOU TER CEDIDO O CRÉDITO PARA A 2° REQUERIDA, ASSIM ENTROU EM CONTATO COM A 2° REQUERIDA INFORMANDO QUITAÇÃO DO DÉBITO, MAS ESTA NADA FEZ, PELO QUE POSTULA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SÍNTESE, IMPUGNOU-SE O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARMENTE, FOI ARGUIDA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
PELAS REQUERIDAS ITAPEVA XI MULTICARTEIRA E

M.A.C. BARBOSA. TAMBÉM FOI ALEGADA
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
PLEITEADA

PELA 1° E 2° REQUERIDA, BEM COMO FALTA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA PELA 1° REQUERIDA,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
QUANTO AO MÉRITO, ALEGARAM AS CORRÉS (AYMORE CREDITO E ITAPEVA XI MULTICARTEIRA) SEREM CESSIONÁRIAS DE CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO SANTANDER E A ESTE ACREDITAVA SER LEGÍTIMO, ADUZ SER UM MÉTODO LEGAL E AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM AGIRAM DE BOA-FÉ, IMPUGNAM AINDA O PEDIDO DE DANOS MORAIS SOB ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE SE INDENIZAR. DE OUTRA QUADRA, A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA 3° REQUERIDA (M.A.C. BARBOSA) ARGUMENTOU QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR VISTO QUE NÃO TEVE INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A) declarar a inexistência do débito pela quitação, obrigando-se as requeridas (credora originária e cessionários) a baixarem o débito e se abster de cobrar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança ou por dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de reparação por lesão moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER A MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ AYMORÉ.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER A EXCLUSÃO DA AYMORÉ DA LIDE. AFIRMA QUE O CRÉDITO FOI OBJETO DE CESSÃO E, POR ESSA RAZÃO, NÃO HÁ ILEGALIDADE PRATICADA POR ESTA RÉ. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA E CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.
(7) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ MAC BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ADUZ ILEGITIMIDADE DA RÉ, BEM COMO NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(8). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(9) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS,
ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. ISSO, POIS ANALISANDO A CONTROVÉRSIA, PERCEBO QUE A AS RÉS APRESENTAM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA PRESENTE DEMANDA, TENDO EM VISTA TEREM SIDO AS RESPONSÁVEIS POR REALIZAR AS COBRANÇAS, OU SEJA, SUA ATUAÇÃO CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. ALÉM DISSO, A MENCIONADA CONSULTORIA INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO ( CDC, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 25, § 1º), DE MODO QUE POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E, ASSIM, ESTÁ LEGITIMADA A OCUPAR O PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POIS BEM. APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVE-SE MENCIONAR QUE A NARRATIVA DA INICIAL É HÍGIDA O SUFICIENTE A DEMONSTRAR A FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NESSE SENTIDO, CONFORME ESCLARECIDO PELA SENTENÇA:

“
O Autor fez prova de que pagou a dívida junto ao 3° requerido que confessa ser representante da 1° e 2° requerida, no entanto, continuou a cobrar a Autora, por dívida já paga, aliás, o mesmo se manifesta no sentido de já estar liquidada, porém e manteve cobrando a Autora. Assim, em relação a quitação, resta incontroverso o pagamento, razão pela qual se deve acolher o pedido de declaração de inexistência do débito, pela quitação, obrigando-se às requeridas (credora originária e cessionário) a baixar o débito e se absterem de cobrar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança ou por dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
”
.
VALE DIZER QUE, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO N° 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSOS DOS RECORRENTES AUTOR E RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. (9) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) COM RELAÇÃO A PARTE AUTORA DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)